Tribunal: TCU
Processo: 028.312/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15393/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse dos srs. Helder Brito Aviz e Ângela Cristina da Costa Gonçalves: 1. Processo TC- Processo 028.312/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrielle Karoline Paiva Miranda (XXX.287.942-XX); Ângela Cristina da Costa Gonçalves (XXX.528.422-XX); Giordana Alves Marques (XXX.336.022-XX); Helder Brito Aviz (XXX.484.712-XX); José Renilson Leite Correa (XXX.878.502-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique a regularidade da acumulação de cargos públicos por parte dos srs. Helder Brito Aviz e Ângela Cristina da Costa Gonçalves.